Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-43.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015804-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (EMBARGANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (EMBARGANTE), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E QUE A DECISÃO NÃO ESTA CONFORME AS PROVAS E FATOS CONSTANTES DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO DE QUE O EMBARGADO NÃO PERMANECEU INERTE TENDO EMPREENDIDO DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS VISANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

– EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

É cediço que a prescrição intercorrente requer a inércia da parte interessada em dar andamento do feito sendo que, no caso, embora a parte exequente tenha realizado diligencias visando a citação do Embargante esta não se efetivou no prazo em decorrência da impossibilidade de sua localização, tendo em vista que não foi localizado no endereço declinado ao Exequente/Embargado no contrato.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0015804-43-2024

EMBARGANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Paulo Fabrinny Medeiros
em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado para afastar a prescrição, determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Nas razões recursais o Embargante afirma que o
juízo de primeira instância reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente devido à inércia do embargado (Banco do Brasil). Com isso, a ação de execução foi julgada extinta, com base no art. 487-II do CPC, e o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, em sede de Apelação interposta pelo Embargado foi dado provimento para afastar a prescrição.

Sustenta que embora no acórdão tenha mencionado a inexistência de desídia do Embargado,
não demonstrou ou sequer apontou quais teriam sido os atos efetivamente praticados pela Embargada, que pudessem, eventualmente, afastar a tese de prescrição intercorrente.

Alega que embora a decisão tenha mencionado que o feito não ficou paralisado pela prática de ato que dependia da parte Embargada, o Tribunal não especificou de quem foi a culpa pela paralisação injustificada do processo, acrescentando que a decisão deve estar fundamentada nos fatos e provas dos Autos e que o Juiz deve indicar na decisão as razões que levaram a sua convicção, sob pena de violação do art. 371 do CPC.

Assinala que há omissão na decisão embargada, tendo em vista que fundamenta que a parte embargada foi, em tese, diligente, assim deveria fundamentar-se nas provas existentes nos Autos, havendo necessidade de que seja sanada a omissão

questionada, apontando a responsabilidade dos atos que levaram a delonga no trâmite processual.

Afirma que
desde o ajuizamento da ação, em 02/05/2016, a embargada se limitou em promover tão somente 02 (duas) tentativas de citação do embargante nos autos, conforme ids: 59989534, 102642464. Além disso, a embargada foi intimada por diversas vezes para dar andamento no processo, porém se manteve inerte.

Assevera que desde o ajuizamento da ação,

passaram-se mais de 08 anos, sem que a embargada tenha promovido qualquer diligência frutífera que possa ter interrompido o prazo prescricional intercorrente, como por exemplo a efetiva penhora de bens.

Assevera que a decisão conflita com entendimento da Corte Superior visto que a dívida não pode se tornar imprescritível, sendo que no caso, não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, sendo que as diligências infrutíferas promovidas pela Exequente não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão sustentada.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que não há omissão contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo que o Embargante busca a rediscussão da matéria via Embargos de Declaração.

Afirma que o Embargante ataca o mérito da questão conforme já destacado de modo que deve fazer em recurso próprio e não em sede de embargos de declaração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração propostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado para afastar a prescrição, fundamentando que a citação tardia no caso não decorreu de inércia do Embargado.

Sustenta o Embargante a existência de omissão no referido acórdão, argumentando que a decisão não encontra-se conforme as provas dos Autos que demonstram a inércia do Recorrido em praticar atos processuais e, ademais, a dívida não é imprescritível, sendo que desde o ajuizamento da ação não houve causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

No caso o Acórdão Embargado está fundamentado no sentido de que o Embargado não permaneceu inerte, tendo realizado inúmeras diligencias voltas à citação da parte devedora

que restaram infrutíferas por fatores não atribuíveis ao Exequente.

No contexto encontrado nos Autos apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, anoto que o acórdão assim está fundamentado:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição no curso da ação de execução
ajuizada pelo Apelante
com relação a Cédula de Crédito Industrial
que embasa a execução, visto que a citação do executado ocorreu após o decurso do prazo de prescrição do título que é de 3 (três) anos.

Constata-se que o Apelado Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de Execução sendo que o Apelado ingressou com Exceção de pré-executividade em que foi reconhecida a prescrição ao fundamento da ausência de interrupção do prazo prescricional, visto a que a citação não ocorreu no prazo legal, conforme artigo 240 § 2º e § 1º do CPC/2015 c/c.

Diante desse quadro cumpre verificar a ocorrência da prescrição direta do título, no curso da ação amparada pelo art. 240, do Código de Processo Civil.

Anoto que a questão referente a prescrição do título que embasa a execução fundada em Cédula de Crédito Industrial ocorre no lapso temporal de 03 (três) anos,
de forma que a parte deve ajuizar a ação neste prazo legal.

Uma vez ajuizada a ação a prescrição poderá ocorrer caso não haja interrupção como a citação no prazo legal, desde que a ausência de citação possa ser atribuída à inércia do Exequente.

No caso em análise, a ação foi ajuizada no prazo legal em 02/05/2016, valendo ressaltar que o Exequente sempre peticionou visando a citação dos devedores, cumprindo anotar, inclusive, que a questão referente a ocorrência da prescrição no caso, pelas mesmas razões já foi objeto de análise no Recurso de Apelação Cível n. 0001715-10-2019, interposto contra sentença que julgou Embargos à Execução propostos pelo ora Apelado, sendo afastada a prescrição pelo mesmo fundamento em questão cuja decisão adoto como razões de decidir o presente recurso
.

“
Conforme relatado o Apelante alega preliminar de prescrição do título argumentando que no caso não ocorreu a interrupção da prescrição.

Conforme ressai dos autos a execução encontra-se embasada em Cédula de Crédito Industrial n.º 40/01385-5, firmado entre as partes para pagamento em 120 parcelas com vencimento da primeira em 01/07/2012 e a última em 01/12/2023, tratando, portanto, de obrigação de trato sucessivo.

Constata-se que diante do inadimplemento ocorreu o vencimento antecipado da dívida em 01/03/2014.

A ação foi ajuizada em 02/05/2016, portanto dentro do prazo previsto para vencimento do título que seria de 3 (três) anos.

O Apelante afirma que ocorreu inércia do Exequente quanto a efetivação da citação.

No entanto constata-se que referida assertiva não corresponde a realidade retratada nos autos.

No caso, o despacho determinando a citação ocorreu em 16/05/2016 ID 58067923 (processo execução), sendo que a citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva efetivou-se em 22/08/2016 ID 59989533 (processo execução), que inclusive, apresentou exceção de pre-executividade rejeitada ensejando Agravo de Instrumento que foi desprovido, sendo a decisão proferida em 26/07/2017 ID 59989533 (proc. Execução), além de recurso Especial que não foi conhecido ID 59989533 (proc. Execução) transitando em julgado a decisão em 12/04/2018.

Sobreveio intimação da parte Autora para manifestação que peticionou requerendo o andamento do feito em 05/12/2017. ID 59989533, intimada para depositar diligência apresentou a petição em 17/05/2018.

Expedido novo mandado de citação 19/09/2018, sobrevindo certidão negativa não sendo possível citar a empresa devedora pelo fato de não mais funcionar no endereço e não saber novo endereço da empresa, conforme certidão de 15/10/2018.

Constata-se, ainda que na certidão datada de 18/10/2018 consta que efetivou-se a citação da empresa requerida na pessoa de Paulo Fabrini Medeiros. Há manifestação da parte Autora em 13/03/2019, 02/05/2019, juntada de pagamento de diligencia, certidão de impossibilidade de citar Letícia Palma Simão Medeiros em 29/07/2019, manifestação do credor em 19/08/2019, expedido mandado citação, devolução da carta, manifestação do credor em 14/10/2019.

Consta petição de 11/12/2019. 15/01/2020 pleiteado arresto de bens, petição de 24/06/2022 na qual, registra que os executados RODRIGO PALMA DA SILVA (id Num. 59989533 - Pág. 29); INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA (id Num. 59989534 - Pág. 5) e AGROPECUARIA GERYPA LTDA (ID Num. 59989534 - Pág. 26) foram citados, requerendo a citação de Paulo Fabriny
Medeiros e Letícia Palma Simão nos endereços apresentados,

sendo expedido mandado e sobrevindo certidão negativa datada de 26/10/2022 e certidão negativa datada de 27/10/2022 acerca da impossibilidade de citar Paulo Fabriny Medeiros porque não trabalha mais no endereço,

manifestação do Banco em 05/11/2022, juntada de procuração, sendo que referido executado veio aos Autos em 03/07/2023,
requerer desvinculação de advogados referentes a representação da Exequente e requereu extinção da execução por abandono ID 122205040 (processo execução).

Constata-se petição do Banco de 30/06/2023, o Apelante apresentou exceção de executividade, houve manifestação do Banco em 30/08/2023.

Diante desse quadro, não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos buscando efetivar a citação dos Executados, não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pelo fato de a citação ter se efetivado tardiamente.

Dessa forma não há ocorrência de prescrição, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data do ajuizamento da ação para efeito de interrupção da prescrição na forma do artigo 240 do CPC.

Em síntese, o fato é que no caso não é correto o pronunciamento da prescrição, mormente, se eventual atraso na citação não decorreu de inercia do Exequente, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data da propositura da ação que no caso foi ajuizada dentro do prazo legal. Dessa forma afasto a preliminar”.

Diante do quadro retratado nos Autos, é possível constatar que a citação ocorreu tardiamente em razão da impossibilidade de localizar os devedores para efetivar-se referido ato processual
sendo que a citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva ocorreu em
22/08/2016
,
quanto a empresa INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA foi citada em 18/10/2018 na pessoa do seu sócio ora Apelante, uma vez que não funcionava mais no endereço indicado
e quanto ao
Apelante Paulo Fabrinny Medeiros a dificuldade em se efetivar a sua citação ocorreu pelo fato de não mais trabalhar no endereço indicado, sendo que o mesmo veio aos autos em
03/07/2023
pleitear a extinção da execução suprindo, portanto, a citação.

Neste contexto, não há como ser reconhecida a prescrição no caso em análise quando se verifica que a demora na sua citação não decorre de inércia do Exequente que sempre veio aos Autos na busca de efetivar referido ato processual que somente não ocorreu no prazo legal por fatos não atribuíveis ao Exequente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR). (N.U 0003224-89.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado. (N.U 0009777-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da
prescrição
intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da
prescrição
intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição
intercorrente". 3. O prazo de
prescrição
intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a
prescrição
intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.” (TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Diante do quadro retratado nos Autos deve ser afastada a prescrição, razão pela qual,
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para reformar a sentença, determinando o retorno dos Autos à origem para regular seguimento”.

No caso, conforme se verifica, a decisão encontra-se embasada nos fatos e provas ocorridos nos Autos e aponta o andamento processual, demonstrando

de forma clara que a demora na citação não ocorreu por inércia do Embargado, tendo em vista que este sempre peticionou nos Autos visando efetivar a citação da parte executada,

restando evidente a dificuldade em localizar o Embargado para efetivação do ato processual apesar das diligências realizadas para tal finalidade, sendo que somente em 2023, o Embargante veio aos Autos espontaneamente para requerer a extinção do feito, suprindo, assim a sua citação.

Com efeito, como se verifica a citação do Embargado não ocorreu no prazo em razão da não localização no endereço indicado no contrato, quando é cediço que cabe ao devedor comunicar seu credor seu novo endereço exatamente para evitar situações como esta retratada nos Autos.

O fato é que apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, não lhe assiste razão ao pretender o reconhecimento da prescrição pelas razões elencadas, não havendo falar em inércia do credor no presente caso.

Necessário ainda ressaltar que a empresa

INREF Indústria e Refeições, inclusive, foi citada na pessoa de seu sócio e ora Embargante Paulo Fabrinny Medeiros em 18/10/2018, conforme ID 222965886 situação que indica, inclusive, que o Embargante tinha conhecimento da ação que se encontrava em trâmite,

no entanto, somente em 2023, como já mencionado, após realização de diligencias visando a sua citação que restaram infrutíferas, compareceu espontaneamente

aos Autos para pleitear a extinção arguindo prescrição.

Diante desse quadro,
não assiste razão ao Embargante, visto que a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo
contradição
omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise, quanto afastamento da prescrição suscitada pelo Recorrente.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024